Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0724954-05.2020.8.07.0000 PACIENTE: SILVANO DE SOUZA BERTOLDO JUNIOR IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS AUGUSTO RODRIGUES XAVIER em favor de SILVANO DE SOUZA BERTOLDO JUNIOR, sob o argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto é mantido preso preventivamente, por suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, CP), sem que estejam presentes os requisitos que autorizam a medida extrema. O impetrante sustenta que o decreto prisional não aponta, de modo concreto, em que medida a liberdade do paciente representaria risco à ordem pública, a justificar a sua segregação, e que a gravidade do crime, por si, não se mostra suficiente para preencher este requisito da prisão cautelar, tendo em vista que a suposta ação delitiva fora praticada na forma inerente ao tipo penal. Informa que o paciente é primário, e não há sequer indícios de que voltaria a delinquir se posto em liberdade, e afirma que lhe são favoráveis todas as condições pessoais, pois exerce trabalho lícito, tem residência fixa, não ostenta ficha criminal, não está sendo investigado por outros crimes, nem responde a outra ação penal, tudo a demonstrar que o paciente não está envolvido com a criminalidade, não havendo, assim, elementos concretos que comprovem o periculum libertatis, requisito indispensável para a decretação da prisão cautelar. Alega que as circunstâncias fáticas do caso, embora reprováveis, não são suficientes para evidenciar a periculosidade do paciente, porque não há outros elementos a indicar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se mostra mais adequada à hipótese retratada nos autos. Registra ainda considerações a respeito da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e do risco a que o paciente está sendo submetido, diante da disseminação da Covid-19 nos sistema carcerário, de modo que, em nome da razoabilidade e da proporcionalidade, deve o paciente ser posto em liberdade. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em habeas corpus, sendo aceita pela jurisprudência quando há demonstração plena do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Contudo, nessa sede de cognição sumária, apesar dos argumentos da Defesa, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar da ordem, visto que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está muito bem fundamentada nos pressupostos e requisitos previstos no art. 312, e no art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Confira-se: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Verifica-se que os atuados são primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Registre-se que o caso é grave. De acordo com o auto de prisão em flagrante, as vítimas narraram que foram abordadas por três indivíduos, dois deles vestidos com roupas camufladas do exército. Um dos agentes com a roupa camuflada portava uma pistola e anunciou o assalto, exigindo os celulares das vítimas, empreendendo fuga com os comparsas em seguida, num carro prata. O ora paciente foi reconhecido pelas vítimas, pouco tempo depois da ocorrência dos fatos. Assim sendo, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que supostamente praticou o crime em concurso de agentes, e com arma de fogo, aponta sua periculosidade social e se mostra, sim, neste momento, como elemento suficiente a indicar o risco que sua liberdade representa à ordem pública, a justificar a prisão preventiva, apesar de suas condições pessoais favoráveis. Portanto, não se vislumbra, de pronto, a alegada ilegalidade da prisão, e, por consequência, não fica evidenciada a probabilidade do direito que autorizaria a concessão liminar da ordem de habeas corpus. No que diz respeito especificamente aos riscos inerentes à pandemia da Covid-19, registro que o sistema carcerário do Distrito Federal está sendo constantemente monitorado, e medidas estão sendo adotadas para garantir aos custodiados amplo acesso a atendimento médico. Aliás, aos internos do sistema carcerário, provisórios ou não, estão sendo disponibilizados cuidados em saúde de maneira prioritária em relação à população em geral, lembrando que o problema de saúde pública vivenciado no Distrito Federal, com a propagação da Covid-19, alcança toda a comunidade local, e não apenas os encarcerados. Não há dúvida que o momento exige cautela no encarceramento preventivo, em razão das consequências da contaminação e do risco de propagação da doença, contudo, a questão de saúde pública não pode servir de fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a constatação do periculum libertatis que autoriza a sua prisão preventiva, conforme já mencionado. Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. As questões debatidas na presente ação deverão, assim, ser objeto de exame pelo Colegiado, que é competente para o julgamento da presente ação, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator